Tribunal: TJSP
Processo: 1131906-34.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Alegada omissão quanto à nulidade dos atos subsequentes à certidão de trânsito em julgado tornada sem efeito. Não configuração. Colegiado que, por decisão unânime, rejeitou a alegada nulidade dos atos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Alegada omissão quanto à nulidade dos atos subsequentes à certidão de trânsito em julgado tornada sem efeito. Não configuração. Colegiado que, por decisão unânime, rejeitou a alegada nulidade dos atos processuais, diante da inexistência de prejuízo ao réu, com a manutenção da sentença de improcedência. Recurso Especial que versa justamente sobre o pedido de nulidade que, se acolhido, será então esclarecido os atos processuais atingidos, nos termos do art. 281 e 282 do CPC. Mero inconformismo. Propósito infringente, com pretensão ao reexame do julgado. Inviabilidade. Multa cabível. Exegese do § 2o, do art. 1.026, do CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.